Tribunal: TJSP
Processo: 2155973-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Não se confundem assistência jurídica integral e gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cujos requisitos devem ser comprovados e analisados com exclusividade pelo Defensor Público, e a gratuidade de justiça, direito subjetivo reconhecido a todos os litigantes que alegarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Não se confundem assistência jurídica integral e gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cujos requisitos devem ser comprovados e analisados com exclusividade pelo Defensor Público, e a gratuidade de justiça, direito subjetivo reconhecido a todos os litigantes que alegarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015, podendo a presunção relativa ser afastada apenas se houver, nos autos, indícios e demonstração apta a rejeitar a alegação da parte, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015. Presença dos requisitos do art. 98 do CPC/2015. Direito subjetivo à gratuidade de justiça reconhecido.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155973-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante RAPHAEL RODRIGUES ALVES PAT, é agravado BOOKING.COM
BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155973-16.2020.8.26.0000 -Voto no 13.917
2
COMARCA:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE:
RAPHAEL RODRIGUES ALVES PAT
AGRAVADOS:
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEL
LTDA
VOTO N.o 13.917
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. Não se confundem assistência jurídica integral e
gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal, cujos requisitos devem ser comprovados e
analisados com exclusividade pelo Defensor Público, e a
gratuidade de justiça, direito subjetivo reconhecido a todos
os litigantes que alegarem insuficiência de recursos, nos
termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015, podendo a presunção
relativa ser afastada apenas se houver, nos autos, indícios e
demonstração apta a rejeitar a alegação da parte, nos termos
do art. 99, § 2o, do CPC/2015. Presença dos requisitos do
art. 98 do CPC/2015. Direito subjetivo à gratuidade de
justiça reconhecido.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão
interlocutória proferida nos autos de ação indenizatória, envolvendo contrato de
prestação de serviços, em fase postulatória, que indeferiu pedido de
reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de justiça (fls. 57).
Agrava o autor pretendendo a reforma da decisão. Alega ter
demonstrado que seus gastos estão comprometidos em razão de financiamento
imobiliário (R$1.287,24), contas de água e condomínio (R$357,61), luz (R$185,85),
telefone e internet (R$155,25), gás (R$ 31,38), totalizando 62% de seus
rendimentos mensais, sem olvidar o custo com alimentação, vestuário, educação e
medicamentos.
Antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida a fls.
73/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155973-16.2020.8.26.0000 -Voto no 13.917
3
Contraminuta a fls. 80/85.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, o r. Juízo de primeiro grau determinou ao
agravante a juntada de documentos, para o fim de apreciação do pedido de
reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de justiça, nos seguintes termos
(fls. 30):
“Observo que o art. 98, CPC/2015 deve ser interpretado à
luz do disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF - norma anterior,
mas superior -, que determina a efetiva comprovação da
insuficiência de recursos. Trazer comprovante do que declarado.
Sem esse filtro, necessário para atender os realmente
necessitados, ter-se-ia a distribuição indiscriminada do benefício,
em favorecimento de todos, sem critério lógico, o que não é a
busca da norma posta. Daí a determinação retro.
Caso contrário, deverá providenciar o recolhimento das
custas e Taxa Judiciária.”
Posteriormente, foi indeferido o pedido, pelos seguintes
fundamentos:
“Alega que recebe pouco mais de dois salários mínimos mensais.
Não comprova a assertiva. Limitou-se a trazer documento que
demonstra uma TED de quase R$ 1.600,00 entre contas de sua
titularidade, alegando tratar-se de pagamento de financiamento
imobiliário. As alegações, portanto, sem comprovação, não são
hábeis ao convencimento do juízo da precária situação financeira
do autor. Daí o indeferimento.”.
Com a devida vênia, a decisão comporta reforma, tanto no
que diz respeito à equivocada aplicação do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal,
quanto à avaliação da presença dos requisitos do art. 98 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155973-16.2020.8.26.0000 -Voto no 13.917
4
A gratuidade de justiça é a dispensa do pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos exatos termos do art.
98 do CPC/2015, cujos valores ficam em condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito
em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir
a situação de insuficiência de recursos que justificou o deferimento da gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Demanda,
assim, apreciação pelo Poder Judiciário. Ainda, nos termos do art. 99, § 3o, do
CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
A assistência judiciária, por sua vez, é o patrocínio gratuito
da causa por advogado, que pode ser prestada tanto por órgãos estatais, como
não estatais, e se dá apenas dentro do processo.
A assistência jurídica, por fim, é conceito mais amplo,
compreendendo a atuação judicial e também extrajudicial integral e gratuita na
defesa daqueles que comprovarem insuficiência de recursos, a ser prestada pela
Defensoria Pública, nos termos do art. 5o, LXXIV e art. 134 e seguintes, ambos da
Constituição Federal, não demandando apreciação pelo Poder Judiciário, sendo de
exclusiva atribuição institucional daquela instituição a análise de seus requisitos no
caso concreto.
Nesse sentido a obra de Diogo Esteves e Franklyn Roger (in
Princípios Institucionais da Defensoria Pública. Rio de Janeiro, Forense, 2017, pp.
148-150):
“Embora sejam frequentemente utilizados como sinônimos,
os conceitos de gratuidade de justiça e assistência jurídica estatal
gratuita são absolutamente distintos.
A gratuidade de justiça constitui instituto jurídico de Direito
Público que possui natureza dúplice: manifesta natureza tributária
quando dispensa a antecipação do pagamento das custas stricto
sensu, taxa judiciária e emolumentos notariais ou registrários; e
manifesta natureza processual quando afasta o pagamento das
despesas processuais de ordem civil e dos honorários sucumbenciais.
(...)
A assistência jurídica estatal gratuita, por sua vez, constitui
instituto jurídico de Direito Público, manifestando natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155973-16.2020.8.26.0000 -Voto no 13.917
5
eminentemente administrativa, traduzindo a prestação não onerosa
de serviço de orientação legal e de defesa dos direitos do
necessitado econômico, em juízo ou fora dele.
(...)
Primeiramente, é importante observar que a questão
posta à análise do magistrado refere-se unicamente ao direito
à gratuidade de justiça; que, possui atribuição para
reconhecer o direito à assistência jurídica estatal gratuita é o
Defensor
Público,
como
decorrência
natural
de
sua
independência funcional. Dessa forma, poderá o Defensor Público
continuar prestando assistência jurídica à parte que entender ser
hipossuficiente, mesmo que o juiz da causa tenha denegado o
direito à gratuidade de justiça”.
Assim, não se confundem assistência jurídica integral e
gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cujos requisitos devem
ser comprovados e analisados com exclusividade pelo Defensor Público, e a
gratuidade de justiça, direito subjetivo reconhecido a todos os litigantes que
alegarem insuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015, podendo a
presunção relativa ser afastada apenas se houver, nos autos, indícios e
demonstração apta a rejeitar a alegação da parte, nos termos do art. 99, § 2o, do
CPC/2015.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça: "o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo,
bastando, para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de
que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os
honorários advocatícios. Sendo assim, a afirmação de hipossuficiência possui
presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência
judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de
hipossuficiência do requerente" (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010); "o magistrado pode indeferir
ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-
financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja vista
a declaração de hipossuficiência de rendas deter presunção relativa de
veracidade, admitindo prova em sentido contrário" (STJ, AgRg no AREsp
363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
01/07/2015); “Segundo orientação desta Corte, a declaração de pobreza, para fins
de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção juris tantum de
necessidade do benefício. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155973-16.2020.8.26.0000 -Voto no 13.917
6
871.303/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016).
Desse modo, para a avaliação do pedido de
reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de justiça, é impertinente invocar
o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a referida garantia, estampada no
texto constitucional, prevê o direito à assistência jurídica integral e gratuita, cuja
incumbência é da Defensoria Pública, e conceito que não se confunde com a
gratuidade de justiça, regulada no Código de Processo Civil.
Além disso, ainda que correto o afastamento da presunção
relativa da veracidade da declaração de insuficiência, o fato é que o agravante
demonstrou, pela documentação juntada aos autos (fls. 29/37), a presença dos
requisitos do art. 98 do CPC/2015. Embora receba, bruto, aproximadamente
R$3.600,00 mensais, o valor líquido é bem menor, em razão dos descontos,
inclusive inferior a 3 salários-mínimos mensais. Juntou, ademais, comprovantes de
pagamento de contas de consumo, inclusive de financiamento bancário.
Em nome do direito fundamental ao acesso à justiça, o
pedido comporta acolhimento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator